Tribunal: TJPA
Processo: 0006005-63.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006005-63.2017.8.14.0006

APELANTE: RAONI DA SILVA NASCIMENTO, THIAGO CUNHA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, II, CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO UNICAMENTE PARA O APELANTE RAONI NASCIMENTO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE E DEFINITIVA IMPOSTA AOS RECORRENTES. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de prescrição unicamente para o apelante RAONI NASCIMENTO. Inocorrência. Conforme arcabouço probatório constante dos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 06.06.2017 (ID nº 23317790), e a sentença penal condenatória sido prolatada em 05.13.2023 (ID 23317805), condenado o apelante RAONI NASCIMENTO a pena definitiva de 05 (cinco) anos e (quatro) meses de reclusão. Com efeito, conforme a pena concreta aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, aferida conforme os prazos previstos no art. 109, do CP, mais especificamente em seu inciso III, constata-se que não ocorreu o transcurso do lapso superior a 12 (doze) anos, não havendo que se falar em reconhecimento da prescrição. Imperioso destacar que o apelante não era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, pois, de acordo com a documentação de ID 23317788, através da sua carteira de identidade, restou comprovada a data de seu nascimento em 10.06.1988, tendo bem mais que 21 (vinte e um) anos, à época dos fatos, ocorridos em 31.03.2017, conforme Denúncia de ID 23317790, a qual também comprova a data de nascimento do recorrente, não podendo incorrer dessa forma, na redução do prazo prescricional pela metade, por estar em total desacordo com o capitulado pelo artigo 115 do CP, que estabelece que os prazos de prescrição são reduzidos pela metade quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Preliminar rejeitada.

2. Apelação Criminal interposta
por THIAGO CUNHA DE SOUSA E RAONI DA SILVA NASCIMENTO
, contra sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito tipificado no Art. 157, §2°, II, do CP. A defesa requer a absolvição dos apelantes, sob o argumento de ausência de provas para a condenação, e diante da inobservância do artigo 226, do CPP. Subsidiariamente requer, a reforma da dosimetria de ambos os réus, com a fixação da pena em seu mínimo legal, com a aplicação da atenuante da menoridade em relação ao apelante RAONI, superando a Sumula 231 do STJ.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 02 (duas) questões em discussão para os apelantes: (i) analisar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva ou absolvição, diante da inobservância do artigo 226, do CPP, e (ii) examinar a reforma da dosimetria, com pena no mínimo legal e verificar a aplicação da atenuante de ser o agente menor de 21 anos, unicamente para o recorrente RAONI, com a pena aquém do mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração das vítimas em fase inquisitorial, corroboradas pelos depoimentos testemunhais, em juízo, demonstram o envolvimento dos recorrentes no crime, restando
materialidade e autoria do crime de roubo qualificado, comprovada de forma segura
. No tocante a alegação de nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal dos recorrentes, referido pleito não merece amparo, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, em juízo, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal.

5. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva dos recorrentes, cada um, com a pena base fixada em seu mínimo legal, e a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II, e art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva dos recorrentes, cada um, com a pena base fixada em seu mínimo legal, e a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

THIAGO CUNHA DE SOUSA E RAONI DA SILVA NASCIMENTO
, inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito tipificado no Art. 157, §2°, II, do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa em relação ao réu RAONI DA SILVA e de forma comum aos apelantes, no mérito, a absolvição, sob o argumento de ausência de provas para a condenação, e diante da inobservância do artigo 226, do CPP. Subsidiariamente requer, a reforma da dosimetria de ambos os réus, com a fixação da pena em seu mínimo legal, com a aplicação da atenuante da menoridade em relação ao apelante RAONI, superando a Sumula 231 do STJ.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, a fim de que seja reduzida a pena base para seu mínimo legal.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que no dia 31.05.2017, por volta das 6 horas e 30 minutos, os denunciados subtraíram, em concurso de agentes, sob violência e grave ameaça, uma bolsa da cor preta, contendo o celular da marca SANSUNG e uma mochila de Mickey contendo o aparelho celular da marca LG VOLT, na rua WE 26, Cidade Nova 5, Ananindeua/PA. Que no momento do ocorrido os policiais militares Eron de Jesus Valente Pinto, Adenilzo Arnaud da Vera Cruz e Adriano de Melo Barbosa, estavam realizando rondas ostensivas em sua área de patrulhamento, o qual foram informados por um cidadão, que dois indivíduos haviam acabado de assaltar 2 moças e logo indicou a direção em que os acusados haviam empreendido fuga Ato contínuo os policiais se deslocaram para o local indicado e avistaram os suspeitos. Após a abordagem os policiais encontraram com os indiciados os pertences das vítimas Karinne Moreira Silva Bentes e Keila Moreira Silva Lima, que minutos depois pareceram no mesmo local, fazendo identificação dos acusados.”

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO UNICAMENTE PARA O APELANTE RAONI NASCIMENTO

A defesa pugna pela declaração da extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição em relação ao apelante RAONI NASCIMENTO. Preliminar que não merece acolhimento.

Conforme arcabouço probatório constante dos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 06.06.2017 (ID nº 23317790), e a sentença penal condenatória sido prolatada em 05.13.2023 (ID 23317805), condenado o apelante RAONI NASCIMENTO a pena definitiva de 05 (cinco) anos e (quatro) meses de reclusão. Com efeito, conforme a pena concreta aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, aferida conforme os prazos previstos no art. 109, do CP, mais especificamente em seu inciso III, constata-se que não ocorreu o transcurso do lapso superior a 12 (doze) anos, não havendo que se falar em reconhecimento da prescrição.

Imperioso destacar que o apelante não era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, pois, de acordo com a documentação de ID 23317788, através da sua carteira de identidade, restou comprovada a data de seu nascimento em 10.06.1988, tendo bem mais que 21 (vinte e um) anos, à época dos fatos, ocorridos em 31.03.2017, conforme Denúncia de ID 23317790, a qual também comprova a data de nascimento do recorrente, não podendo incorrer dessa forma, na redução do prazo prescricional pela metade, por estar em total desacordo com o capitulado pelo artigo 115 do CP, que estabelece que os prazos de prescrição são reduzidos pela metade quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos. Preliminar rejeitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição dos apelantes por ausência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo, com base no art. 386, V e VII, do CP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais dos ora apelantes. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente p
or meio do auto de inquérito policial instaurado em razão das prisões em flagrante dos acusados em cujo bojo está integrado o auto de apresentação e apreensão de ID 74060248, e do auto de entrega de ID 74060248, aliado à prova oral, prestada em juízo
.

O apelante Raoni da Silva Nascimento, através de interrogatório em juízo negou a prática delitiva. Já o apelante Thiago Cunha de Sousa deixou de ser ouvido em juízo em virtude de ter sido decretada sua revelia.

Apesar das vítimas Karinne Moreira Silva Bentes e Keila Moreira Silva Lima, não terem sido ouvidas em juízo, seus depoimentos em fase inquisitorial foram plenamente corroborados pelos depoimentos das testemunhas, em juízo, que de maneira coesa e uníssona, apontam para os apelantes como autores do delito cometido. A vítima Keila Moreira Silva Lima narrou detalhadamente em sede policial o ocorrido, afirmando “
que estava com sua filha Karinne de 12 anos de idade na via pública quando foi abordada pelos acusados que sob ameaça pediram para ela passar a sua bolsa, tendo entregado o objeto a Raoni; que Raoni desceu da moto e começou a apalpar a sua filha procurando algum celular e que após isso empreenderam fuga do local com os seus pertences, sendo que depois policiais prenderam os acusados em flagrante com os seus pertences
”.

A testemunha, Policial Militar Eron de Jesus Valente Pinto, em juízo, declarou “
que estava em ronda quando foram parados por um homem informando que dois homens estavam fazendo “arrastão
”;
que foram ao local indicado e avistaram os dois réus em uma moto em alta velocidade; que realizaram a abordagem e as vítimas reconheceram os dois acusados; que as vítimas tiveram seus pertences devolvidos; que foram roubado aparelhos celulares; que reconhece o réu Thiago Cunha de Sousa como sendo o outro detido; que no momento da abordagem os réus estavam com os pertences das vítimas
.

A testemunha, Policial Militar Paulo de Jesus Gomes de Oliveira, em juízo narrou
“que estava fazendo ronda de moto patrulhamento quando um homem avisou que dois homens em uma motocicleta roubaram a bolsa de uma senhora próximo ao local; que seguiram ao local informado e os encontraram no caminho; que realizaram- a abordageme as vítimas reconheceram os dois réus e seus pertences (...)”.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima e testemunhas são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando elas descrevem a trajetória dos fatos e reconhecem a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

No tocante a alegação de nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal dos recorrentes, referido pleito não merece amparo, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, em juízo, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição dos apelantes do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

PARA O APELANTE THIAGO DE SOUSA

Na hipótese, verificou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado na primeira fase da dosimetria, não havendo a ocorrência de vetores desfavoráveis, todavia, o juiz de primeiro grau fixou a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias multa, devendo ser reformada, sendo fixada, portanto, no seu mínimo legal, por ausência de circunstâncias judiciais negativas, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Na segunda fase não há atenuantes nem agravantes, sendo mantida a pena intermediária no seu mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Na terceira fase não há causas de diminuição, todavia há uma causa de aumento, relativa ao inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal, no tocante ao concurso de pessoas, procendo com a elevação da reprimenda no patamar mínimo de 1/3 (um terço), restando a pena definitiva, fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

DA DOSIMETRIA

PARA O APELANTE RAONI DA SILVA NASCIMENTO

Na hipótese, verificou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado na primeira fase da dosimetria, não havendo a ocorrência de vetores desfavoráveis, todavia, o juiz de primeiro grau fixou a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias multa, devendo ser reformada, sendo fixada, portanto, no seu mínimo legal, por ausência de circunstâncias judiciais negativas, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Na segunda fase não há que se falar em aplicação da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, apesar do juiz de primeiro grau ter reconhecido a referida atenuante, tendo em vista que a pena base foi reformada com sua fixação no mínimo legal, incorrendo assim no óbice da Súm. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor, não havendo, ainda, circunstâncias agravantes, sendo mantida, assim, a pena intermediária no seu mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Na terceira fase não há causas de diminuição, todavia há uma causa de aumento, relativa ao inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal, no tocante ao concurso de pessoas, pelo que procedo com a elevação da reprimenda no patamar mínimo de 1/3 (um terço), restando a pena definitiva, fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva dos recorrentes, cada um, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/09/2025